Tribunal: TJMT
Processo: 1003930-50.2024.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003930-50.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO.
INEXISTENCIA DE
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Nacional Solar Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta por Banco Volkswagen S.A., julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade de veículo automotor alienado fiduciariamente, diante da ausência de purgação da mora no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o valor exigido na notificação extrajudicial para fins de purgação da mora estaria indevidamente majorado, em razão da inclusão de encargos
sobre parcelas vincendas sem descapitalização;

(
ii
) saber se a taxa de juros pactuada e a capitalização mensal seriam abusivas e, portanto, nulas;

(
iii
) saber se houve conduta contraditória do banco apelado que inviabilizaria a caracterização da mora e a consolidação da propriedade do bem.

III. Razões de decidir

3. O valor exigido para purgação da mora encontra respaldo em cláusula contratual expressa de vencimento antecipado, sendo legítima a cobrança do saldo integral da dívida nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. Não houve comprovação de que os juros remuneratórios pactuados – 1,30% ao mês e 16,77% ao ano – excedam a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando-se a alegação de abusividade.

5. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal permite a capitalização mensal dos juros, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Tema 247).

6. A tese de comportamento contraditório não se sustenta, diante da inexistência de proposta formal de renegociação ou ato que ensejasse confiança legítima na suspensão da demanda judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível
não
provida.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a exigência do saldo devedor integral na notificação extrajudicial para purgação da mora quando prevista cláusula de vencimento antecipado em contrato de alienação fiduciária.

2. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade.

3. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário, desde que expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4. A existência de tratativas extrajudiciais padronizadas de cobrança não descaracteriza a mora nem impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CC/2002, art. 360; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, Súmulas 539 e 596; STJ, Tema 247; TJMT,
ApCív
1004472-30.2023.8.11.0037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Nacional Solar Ltda., nos autos d
e

a
ção de
b
usca e
a
preensão proposta por Banco Volkswagen S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão de inadimplemento contratual referente à proposta nº 10923399 (id. 270879866), garantida por alienação fiduciária de veículo automotor.
O
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira, diante da não purgação da mora no prazo legal.

A apelante sustenta que o valor exigido na notificação extrajudicial para purgação da mora, fixado em R$ 711.456,54, estaria indevidamente majorado. Afirma que tal valor foi calculado com a inclusão dos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas, sem a devida descapitalização desses encargos.

Nesse contexto, alega que o valor correto da dívida, se observados os parâmetros legais e contratuais, seria de R$ 539.061,09. Assim, a diferença de aproximadamente 31,98% entre os valores apontaria significativa distorção, que, além de configurar cobrança indevida, teria inviabilizado o exercício regular do direito à purgação da mora no prazo legal.

Aduz, ainda, que os encargos contratuais são abusivos, uma vez que a taxa de juros remuneratórios praticada teria superado o
percentual de 29,91% ao ano, ultrapassando em mais de 176% a Taxa Média de Mercado divulgada pelo BACEN à época, que era de 16,98% ao ano.

Alega que, ao deixar de descapitalizar os juros incidentes nas 40 parcelas vincendas, a instituição financeira teria mascarado a real taxa efetiva anual do contrato, comprometendo a transparência da relação contratual e impondo encargos excessivamente onerosos

Sustenta
,
ainda, a existência de comportamento contraditório por parte do banco autor, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao
venire
contra
factum

proprium
, pois, mesmo após o ajuizamento da demanda, a instituição financeira manteve tratativas extrajudiciais visando à renegociação da dívida — inclusive com o envio de mensagens e ligações solicitando o pagamento das parcelas em aberto.

Diante desses argumentos, requer a reforma integral da sentença, para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente restituição do bem e o reconhecimento da descaracterização da mora contratual.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 270881409), pugnando pela manutenção da sentença.

O preparo recursal foi dispensado, em razão do deferimento da justiça gratuita, conforme certificado no id. 272424372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida a julgamento versa sobre a validade do valor exigido na notificação extrajudicial enviada para fins de purgação da mora, no contexto de ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

A apelante não nega o inadimplemento contratual nem a constituição da mora, os quais são expressamente reconhecidos. A insurgência recursal concentra-se na alegação de que o montante indicado na notificação estaria indevidamente majorado, o que teria inviabilizado o exercício do direito à purgação no prazo legal.

Afirma que o valor de R$ 711.456,54, exigido na notificação, incluiria juros sobre parcelas vincendas sem a devida descapitalização, elevando indevidamente a dívida. Sustenta que o montante correto seria de R$ 529.061,09, apontando diferença de aproximadame
nte 32%

A
Os
autos revelam que, em 12/12/2022, a apelante firmou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária junto ao Banco Volkswagen S.A., tendo como objeto veículo no valor de R$ 481.606,00. Posteriormente, diante do inadimplemento, as partes pactuaram nova proposta em 20/10/2023 (Proposta nº 10923399 – ID 270879866), com atualização do saldo devedor para R$ 712.698,36, parcelado em 49 vezes de R$ 13.424,28. A nova contratação substituiu a cédula original, caracterizando novação e novo vínculo obrigacional.

1
.
Do valor exigido para purgação da mora

O contrato prevê expressamente, em cláusula própria, a possibilidade de vencimento antecipado do saldo devedor em caso de inadimplemento, autorizando o credor a exigir o valor integral do débito. O montante exigido na notificação extrajudicial, portanto, está respaldado no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que permite tal cobrança desde que prevista contratualmente — como ocorre no caso em exame.

A própria apelante reconhece que a divergência decorre, em parte, da ausência de descapitalização dos juros das parcelas vincendas. Contudo, tratando-se de contrato com parcelas fixas, pactuadas em sistema de amortização com encargos previamente embutidos, não há exigência contratual de descapitalização para fins de purgação da mora.

Nesse contexto, a inclusão dos encargos sobre as parcelas vincendas não caracteriza, por si só, cobrança abusiva, tampouco afasta a legalidade da exigência integral, diante da mora e do vencimento antecipado previsto.

2. Da alegada abusividade dos juros e capitalização

A alegação de abusividade na taxa de juros e na capitalização mensal também não procede,
pois
a taxa de 1,30% ao mês (16,77% ao ano) pactuada no contrato está claramente destacada e encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN no período da contratação (1,96% ao mês, em outubro de 2023), o que afasta qualquer desproporcionalidade.

Com relação à capitalização, sua legalidade está consolidada pela Súmula 539 do STJ, desde que pactuada de forma expressa, o que se verifica no contrato em análise. Além disso, a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que, nos termos do Tema 247 do STJ, também permite presumir sua pactuação.

Portanto, tanto a taxa de juros quanto a capitalização obedecem aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não se configurando qualquer violação ao equilíbrio contratual.

3. Da alegação de comportamento contraditório

A apelante sustenta que o banco, mesmo após o ajuizamento da ação, teria mantido contato extrajudicial com propostas de renegociação, o que revelaria conduta contraditória e justificaria o afastamento da mora.

Contudo, as
mensagens e ligações apresentadas são meramente padronizadas, típicas da rotina de cobrança, sem qualquer promessa de suspensão da demanda ou indicação de reativação do contrato. Não há registro de acordo firmado, proposta aceita, boletos emitidos ou qualquer pagamento realizado após o ajuizamento da ação.

Sob essa perspectiva,
não se configura conduta contraditória nem se identifica violação ao princípio da boa-fé objetiva, tampouco
hipótese de
venire
c
ontra
factum

p
ro
priu
m
. A simp
les tentativa de cobrança não descaracteriza o exercício regular do direito do credor de promover a ação de busca e apreensão, conforme reiteradamente reconhecido por esta Quarta Câmara de Direito Privado:

“O ajuizamento da ação de busca e apreensão não é obstado por tratativas de negociação não formalizadas ou sem resposta do devedor.”

(TJMT – AI n.º 1000416-94.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/03/2025, DJE 15/03/2025)

Por fim, o § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê a restituição do bem e aplicação de multa apenas quando a ação for julgada improcedente, o que não se verifica nos presentes autos.

Face ao
exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com os acréscimos de fundamentação ora apresentados.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025